Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DIGNO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão.
2. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, inclusive com o oferecimento de transporte adequado até o local de tratamento, por se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde. (Acórdão 1262250, 07002343720208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O entendimento é sedimentado, em diversos julgados das Turmas Recursais, no sentido da obrigatoriedade do fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência para a clínica e vice versa. Precedentes: Acórdão 1169326, 07483503120188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pá,g.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso conhecido e não provido.